Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-29.2009.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002905-29.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J LISBOA DA HORA - EPP - CNPJ: 02.253.098/0001-14 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (APELANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002905-29.2009.8.11.0018

APELANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

APELADO: J LISBOA DA HORA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A extinção sem julgamento de mérito da Ação principal, em que ocorreu a constrição ilegal de madeira, gera a perda do objeto dos Embargos de Terceiro e, com isso, o Recurso de Apelação fica prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002905-29.2009.8.11.0018

APELANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

APELADO: J LISBOA DA HORA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para confirmar a liminar (Id n. 72573460) que determinou a continuidade da avença e da Autorização de Exploração concedida pela SEMA à embargante, além de condenar o embargado às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega simulação do Contrato de Compra e Venda de Madeira em Toras firmado pela apelada, e pede a improcedência dos Embargos de Terceiro.

Esta argui nas contrarrazões (Id n. 72573978) a legalidade dos termos convencionados e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002905-29.2009.8.11.0018

APELANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

APELADO: J LISBOA DA HORA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada opôs Embargos de Terceiro à decisão que, na Ação Cautelar Inominada, suspendeu o Contrato de Compra e Venda de Madeira em Toras e o Projeto de Manejo
SEMA-AUTEX n. 465
.

Na inicial afirmou que dos 3.600,00 m
3
de madeira adquirida já havia cortado e explanado mais de 1.000m
3
cuja retirada foi impedida judicialmente.

A liminar concedida nestes autos mandou prosseguir a avença e a
SEMA-AUTEX n. 465
mediante caução (Id n. 72573460), que foi oferecida no Id n. 72572978, págs. 6 a 8.

O ora apelante (embargado) apresentou contestação, e, em virtude da extinção do feito principal (Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade de Fato) por impossibilidade jurídica do pedido, o processo cautelar (onde a constrição foi realizada) foi igualmente extinto e, por consequência, também estes Embargos de Terceiro.

Diante disso, interpôs Apelação, provida para cassar a sentença que extinguiu a lide. Desse modo, a Cautelar e os Embargos foram restituídos.

Devolvidos os autos para a primeira instância, foram instruídos. Sobreveio então a sentença ora impugnada, que julgou procedentes estes Embargos de Terceiro e confirmou a liminar que determinou a continuidade do Contrato de Compra e Venda e da Autorização de Exploração n.
465/ SEMA
, com a retirada da madeira.

O apelante alega que essa avença é simulada e pleiteia a reforma do
decisum
, com a improcedência dos Embargos de Terceiro.

Contudo, a Ação em que foi prolatada a decisão que inviabilizou o cumprimento do Contrato objeto deste feito, Cautelar Inominada, cód. 34526, foi extinta em 10/1/2020 sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial por não recolhimento das custas, e o trânsito em julgado deu-se em 19/02/2020, conforme se verifica no
site
do TJMT.

Por conseguinte, como a constrição que deu origem aos Embargos de Terceiro teve fundamento em liminar proferida nessa Ação cuja inicial foi extinta, cessa a indisponibilidade ali estabelecida e os Embargos perdem o objeto.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1.- O fato novo noticiado pela agravante - extinção da execução na qual foi realizada a penhora sobre o imóvel, penhora esta que se pretende desconstituir nestes autos de Embargos de Terceiros, implica na perda do objeto do presente processo.

2.- A condenação nos ônus da sucumbência, deve ser imposta a quem deu causa à instauração do incidente processual.

3.- No caso, os embargos de terceiro visavam à desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel da ora agravante, nos autos de execução, fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, que ao final foi julgada extinta por ausência de título executivo extrajudicial.

4.- Agravo Regimental provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto.”
(AgRg no REsp 703.384/SP, relator ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 22/05/2014, DJe de 13/06/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL EXTINTO - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção sem julgamento de mérito da ação principal, em que ocorreu a constrição ilegal de algum bem, acarreta a perda de objeto dos embargos de terceiro.”
(RAC n. 0007400-74.2003.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2015, DJe de 02/03/2015).

Pelo exposto, em razão da perda do objeto,
julgo prejudicado
o presente Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021